Tribunal: TJDFT
Processo: 0704196-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONEXÃO. COMPETÈNCIA RELATIVA. DOMICÍLIO DO AUTOR. FORO COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação de conhecimento, ajuizada perante a 8a Vara Cível de Brasília, declinou da competência em favor da 2a Vara Cível da Comarca de Trindade (GO).
2. O consumidor agravante, apesar de não manter relação direta de consumo com a empresa agravada, foi atingido por evento danoso decorrente do risco da atividade comercial, devendo ser considerado consumidor por equiparação, com base nos artigos 17 e 29 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Segundo o art. 101, inciso I, do CDC, nas ações de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, a ação pode ser proposta no domicílio do autor. E, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a competência territorial, em se tratando de relação consumerista, sendo o consumidor autor da demanda, pode ser ajuizada no local em que melhor puder ser deduzida sua defesa, podendo ser feita a escolha entre o foro de seu domicílio, o do domicílio do réu, o do local de cumprimento da obrigação ou o de eleição contratual.
4. Sendo o agravante consumidor por equiparação a demanda indenizatória por ele ajuizada no foro de seu domicílio deve ser por este processada e julgada.
6. Recurso conhecido e provido.